Tribunal: TJSP
Processo: 1015353-39.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – MATÉRIAS PRELIMINARES – SUSPENSÃO DO PROCESSO – AFETAÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PERANTE O E. STF – Afetação do ARE no 633.782/MG para julgamento em sede de Repercussão Geral sob o Tema no 532 perante o E. STF, sem decreto de suspensão das questões que versem sobre o tema sub examine (CPC, art. 1.035, § 5o) – Impossibilidade de

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – MATÉRIAS PRELIMINARES – SUSPENSÃO DO PROCESSO – AFETAÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PERANTE O E. STF – Afetação do ARE no 633.782/MG para julgamento em sede de Repercussão Geral sob o Tema no 532 perante o E. STF, sem decreto de suspensão das questões que versem sobre o tema sub examine (CPC, art. 1.035, § 5o) – Impossibilidade de suspensão – CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGADO – Inexiste ofensa ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5o, LV), havendo sido oportunizada às partes a possibilidade de especificarem as provas que desejavam produzir, havendo o corréu expressamente declinado do desejo de produzir novas provas, solicitando o julgamento do feito no estado – V. Juízo de primeiro grau que decidiu a lide à luz do conjunto probatório produzido nos autos, bem como enfrentou os argumentos relevantes aduzidos pelas partes, declinando fundamentação adequada e em consonância com os parâmetros do art. 489, I, § 1o, do CPC – Inadmissibilidade – Preliminares rejeitadas.
ADMINISTRATIVO – PODER DE POLÍCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM PEDIDOS INIBITÓRIO (OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER), CONDENATÓRIO (REPETIÇÃO DE INDÉBITO) E DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – APLICAÇÃO DE MULTAS – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – O poder de polícia (abrangido pelas atividades legislativa, de consentimento, de fiscalização e de sanção) é exercido de forma originária pelo Poder Público, podendo a Administração atribuir ao particular atividades acessórias desse poder, isto é, funções de cunho fiscalizatório e de consentimento – As funções do poder de polícia que se aproximam do atributo coerção, como a aplicação de multas, não podem ser desempenhadas por entidades particulares, mas apenas pelo Poder Público, entendimento esse corroborado pelo C. STJ e por este E. Tribunal – Restou demonstrado que os autos de infração impugnados foram registrados por agente civis de trânsito (ACT's), empregados da sociedade de economia mista, que não se confundem com servidores – Inteligência do § 4o, do art. 280, do CTB – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal – Sentença integralmente mantida – Majoração dos honorários advocatícios em razão das sucumbências recursais em maior (corré) ou menor (autora) graus (CPC, art. 85, §§ 1o, 8o e 11) – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000522569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015353-39.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante/apelada TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A, é apelada/apelante MÔNICA PARREIRA
CASTELO BRANCO MOREIRA e Apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
VERA ANGRISANI (Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015353-39.2019.8.26.0506 -Voto no 9.311 – LFDS
2
Apelação Cível no 1015353-39.2019.8.26.0506
Apelante/Apelado: Transerp Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de
Ribeirão Preto S/A
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Apelado/Apelante: Mônica Parreira Castelo Branco Moreira
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 9.311
PROCESSUAL CIVIL – MATÉRIAS PRELIMINARES –
SUSPENSÃO DO PROCESSO – AFETAÇÃO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO EM
SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PERANTE O E. STF
– Afetação do ARE no 633.782/MG para julgamento em
sede de Repercussão Geral sob o Tema no 532 perante o E.
STF, sem decreto de suspensão das questões que versem
sobre o tema sub examine (CPC, art. 1.035, § 5o) –
Impossibilidade de suspensão – CERCEAMENTO DE
DEFESA – PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGADO –
Inexiste ofensa ao contraditório e à ampla defesa (CF, art.
5o, LV), havendo sido oportunizada às partes a
possibilidade de especificarem as provas que desejavam
produzir, havendo o corréu expressamente declinado do
desejo de produzir novas provas, solicitando o julgamento
do feito no estado – V. Juízo de primeiro grau que decidiu a
lide à luz do conjunto probatório produzido nos autos, bem
como enfrentou os argumentos relevantes aduzidos pelas
partes,
declinando
fundamentação
adequada
e
em
consonância com os parâmetros do art. 489, I, § 1o, do CPC
– Inadmissibilidade – Preliminares rejeitadas.
ADMINISTRATIVO PODER DE POLÍCIA AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
ATO
ADMINISTRATIVO
CUMULADA
COM
PEDIDOS
INIBITÓRIO
(OBRIGAÇÃO
DE
NÃO
FAZER),
CONDENATÓRIO (REPETIÇÃO DE INDÉBITO) E DE
TUTELA
DE
URGÊNCIA
ANTECIPADA

APLICAÇÃO
DE
MULTAS

SOCIEDADE
DE
ECONOMIA MISTA O poder de polícia (abrangido pelas
atividades legislativa, de consentimento, de fiscalização e
de sanção) é exercido de forma originária pelo Poder
Público, podendo a Administração atribuir ao particular
atividades acessórias desse poder, isto é, funções de cunho
fiscalizatório e de consentimento As funções do poder de
polícia que se aproximam do atributo coerção, como a
aplicação de multas, não podem ser desempenhadas por
entidades particulares, mas apenas pelo Poder Público,
entendimento esse corroborado pelo C. STJ e por este E.
Tribunal Restou demonstrado que os autos de infração
impugnados foram registrados por agente civis de trânsito
(ACT's), empregados da sociedade de economia mista, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015353-39.2019.8.26.0506 -Voto no 9.311 – LFDS
3
não se confundem com servidores Inteligência do § 4o, do
art. 280, do CTB Precedentes do C. STJ e deste E.
Tribunal Sentença integralmente mantida Majoração
dos honorários advocatícios em razão das sucumbências
recursais em maior (corré) ou menor (autora) graus (CPC,
art. 85, §§ 1o, 8o e 11) Recursos desprovidos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos pela
corré TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE
RIBEIRÃO PRETO S/A (fls. 227/250) e pela autora MÔNICA PARREIRA
CASTELO BRANCO MOREIRA (fls. 256/263) contra a r. sentença de fls. 217/222,
cujo relatório adoto, que, confirmando a concessão da tutela de urgência
anteriormente concedida às fls. 48/49(1), julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de atos administrativos
(lavratura de autos de infração de trânsito), cumulada com pedidos de obrigação
de não fazer (de se abster da lavratura de novas autuações), repetição de indébito
(do valor da multa já paga) e de concessão de tutela de urgência, formulados
contra os corréus TRANSERP
EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO DETRAN/SP (fls. 01/14 e 39/42), para o fim de (i)
“declarar a nulidade dos autos de infrações nos 5F7946801 e 5F8285231,
cancelando todas as penalidades deles provenientes, inclusive a pontuação no
prontuário da autora e Portaria Eletrônica no 170300597919 (Procedimento
Administrativo no 0000915-5.2019)”; e (ii) condenar a corré TRANSERP “a
reembolsar à autora a quantia de R$ 300,80 (trezentos reais e oitenta centavos),
relativa à multa imposta no Auto de Infração no 5F7946801 com atualização
monetária a partir da data do pagamento indevido (04.12.2018 fls. 145), com
base na Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo IPCA-E e
juros de mora, na base de 1% ao mês, desde o trânsito em julgado (Súmula no
188 do STJ)” (fls. 222).
Lado outro, em razão da parcial sucumbência da
(1) “(...) presentes os requisitos legais do artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO a
antecipação da tutela pretendida, determinando que a ré suspenda, no prazo de três dias corridos, a
contar da intimação (e não da respectiva juntada aos autos), todos os efeitos dos autos de infrações
nos 5F7946801 e 5F8285231 (fls. 24), inclusive no que tange à Portaria Eletrônica no 170300597919
até nova determinação deste juízo” (fls. 49).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015353-39.2019.8.26.0506 -Voto no 9.311 – LFDS
4
autora, no que tange ao “pedido de proibição à TRANSERP de autuar a parte
autora”, visto que “condicionado a evento futuro e incerto tutela inibitória de
lavratura de eventuais autuações de trânsito” (cf. fls. 221), o V. Juízo a quo,
considerando o diminuto valor atribuído à causa (R$ 586,94, válido para o mês de
maio de 2019; cf. fls. 40 e 48) reciprocamente, condenou (iii) a autora ao
pagamento de
(um terço) das custas e despesas processuais e de honorários
advocatícios devidos aos patronos dos corréus fixados em R$ 500,00 (quinhentos
reais) e devidos para cada deles (TRANSERP e DETRAN/SP); bem como (iv) os
corréus ao pagamento de
(um terço) das custas e despesas processuais

para cada em deles) e de honorários advocatícios devidos à patrona da autora
fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), a serem rateados entre a TRANSERP e o
DETRAN/SP; valores esses a serem corrigidos monetariamente pelo IPCA-E (cf.
fls. 222).
Diante da condenação que lhe foi imposta, recorreu a
corré TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE
RIBEIRÃO PRETO S/A, ora apelante (fls. 227/250), inicialmente, (a) solicitando a
atribuição de efeito suspensivo ao recurso (CPC, art. 1.019) (cf. fls. 227 e 250); (b)
tecendo considerações acerca da sua atividade exclusiva de prestação de
serviços públicos, aplicando “o valor arrecadado com as multas de trânsito
exclusivamente às finalidades estatuídas pelo art. 320 do Código de Trânsito
Brasileiro” (fls. 229); e, por outro lado, (c) afastando a exploração de atividade
econômica, e a distribuição de dividendos entre os seus acionistas, não obstante
ser uma Sociedade de Economia Mista (cf. fls. 227/230).
Em seguida, preliminarmente, a TRANSERP pleiteou:
(d) o sobrestamento do presente feito, em razão da afetação do ARE no
633.782/MG, pelo Plenário do Excelso STF, para julgamento em sede de
Repercussão Geral, cadastrado sob o Tema no 532 (cf. fls. 147/149, 230 e
253/255); bem como (e) a anulação do julgado, alegando, em suma, que: (e.1)
houve descumprimento às regras atinentes à distribuição do ônus da prova, pois
prepondera no caso em tela a presunção de legalidade e de veracidade dos atos
administrativos executados pela TRANSERP; (e.2) era ônus da autora comprovar
os fatos constitutivos de seu direito, e não da TRANSERP (CPC, art. 373, I); (e.3)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015353-39.2019.8.26.0506 -Voto no 9.311 – LFDS
5
a autora não comprovou que a TRANSERP desempenha atividade econômica; e
(e.4) as especificidades do caso em comento demandavam a dilação probatória, o
que foi afastado pelo V. Juízo a quo, importando em cerceamento de defesa e
ofensa ao contraditório (fls. 230/235).
No mérito, a TRANSERP pugnou pela reforma do
julgado (fls. 235/250), e pelo prequestionamento de diversos dispositivos
constitucionais e legais, alegando, em síntese, que: (f) os atos administrativos,
consistentes nas autuações lavradas por agentes civis de trânsito (ACT),
contratados sob o regime celetista, nos termos dos arts. 280, § 4o, e 282, ambos
do CTB, acerca das infrações de trânsito praticadas pela autora, são hígidos e
gozam de presunção de legalidade não infirmada nos autos; (g) a TRANSERP é
“a entidade executiva de trânsito do Município de Ribeirão Preto, devidamente
integrada ao Sistema Nacional de Trânsito (art. 5o do CTB)” (fls. 239); (h) este E.
Tribunal já reconheceu as atribuições e competências da TRANSERP referentes
às atividades de fiscalização, autuação e aplicações de multas e penalidades por
infrações de trânsito; (i) se mostra plenamente possível a delegação do poder de
polícia à TRANSERP, sociedade de economia mista, integrante da Administração
Indireta, prestadora de serviços públicos (fls. 157/199), sendo essa prática
autorizada, inclusive pelo Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que seu
mencionado art. 280, § 4o, autoriza o servidor civil, estatutário ou celetista, a lavrar
auto de infração; e, finalmente, (j) a tese utilizada pela autora contraria o
entendimento firmado por este Egrégio Tribunal e pelo Excelso STF, já havendo
sido reconhecida a legitimidade de atuação de outras prestadoras de serviços
públicos como a EMDEC, na cidade de Campinas, a CET, na cidade de São
Paulo, e a CETESB, no Estado de São Paulo, todas elas sociedades de economia
mista
, assim como a TRANSERP, cujo capital social é quase todo de
propriedade do Município de Ribeirão Preto (99,996999763%) (cf. fls. 150/151).
Do mesmo modo, não se conformando com a parcial
sucumbência experimentada, a autora MÔNICA PARREIRA CASTELO BRANCO
MOREIRA, ora também apelante, igualmente recorreu do r. julgado monocrático,
pugnando pela sua parcial reforma (fls. 256/263), aduzindo, em apertada síntese,
que sua sucumbência foi mínima, não se justificando a distribuição proporcional

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015353-39.2019.8.26.0506 -Voto no 9.311 – LFDS
6
dos ônus sucumbenciais às partes
para cada), que deve ser impostos
integralmente aos corréus, nos termos do disposto no par. ún. do art. 86 do CPC.
Em contrarrazões ao recurso manifestado pela autora
(fls. 256/263), foram apresentadas contrarrazões pelos corréus DETRAN/SP (fls.
268/270) e TRANSERP (fls. 273/277), ambos pugnando pelo seu desprovimento;
do mesmo modo que em relação ao recurso interposto pela TRANSERP (fls.
227/250), foram apresentadas contrarrazões pela autora (fls. 278/291), afastando
as matérias preliminares levantadas, e também solicitando o seu integral
desprovimento, com a consequente manutenção da r. sentença apelada.
Remetidos os autos a esta Superior Instância (cf. fls.
292 e 293), anoto, por fim, a expressa oposição manifestada pela autora à
realização do julgamento virtual dos recursos (fls. 295).
É o relatório.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade
recursal da tempestividade (fls. 225, 227 e 256) e do preparo (fls. 251/252,
264/265 e 292), os recursos são recebidos, admitindo-se os seus processamentos
apenas no efeito devolutivo, restando aqui indeferido o pleito da TRANSERP de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso que interpôs, diante da expressa
determinação contida no art. 1.012, § 1o, V, do CPC. Ademais, insta frisar que, até
o presente momento, não consta que a autora haja dado início o pedido de
cumprimento provisório de sentença.
Antes de se analisar o mérito recursal, insta
consignar que, de fato, o Excelso STF já reconheceu a existência de Repercussão
Geral (Tema no 532) no assunto, sem, contudo, determinar a suspensão dos
feitos, nos quais se discute a mesma quaestio juris “a possibilidade, ou não, de
delegação do exercício do poder de polícia a pessoas jurídicas de direito privado
integrantes da Administração Pública indireta para aplicação de multa de trânsito”
, em tramitação:
“DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015353-39.2019.8.26.0506 -Voto no 9.311 – LFDS
7
APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE
DE
ECONOMIA
MISTA.
PODER
DE
POLÍCIA.
DELEGAÇÃO DOS ATOS DE FISCALIZAÇÃO E SANÇÃO
A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO” (STF, ARE
no 662.186/MG, rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
Repercussão Geral Tema no 532 Afetação, julgado
em 22.03.2012).
Todavia, como inclusive já havia salientado o V. Juízo
a quo na r. sentença apelada (fls. 218), afasta-se também o pedido de suspensão
do feito veiculado pela TRANSERP, em razão da simples afetação do ARE no
633.782/MG para julgamento em sede de Repercussão Geral sob o Tema no 532
perante o Excelso STF, visto que não houve decreto de suspensão das questões
que versem sobre o tema sub examine (CPC, art. 1.035, § 5o).
Ainda preliminarmente, também não há falar em
anulação da r. sentença de fls. 217/222 por alegado cerceamento de defesa, visto
que a condução do processo pelo V. Juízo a quo não importou em qualquer
ofensa ao contraditório ou à ampla defesa (CF, art. 5o, LV), em razão do
julgamento da lide no estado, visto que o V. Juízo a quo proferiu entendimento
lastreado no conjunto probatório existente nos autos, analisando, para tanto, os
argumentos e os documentos relevantes das partes.
Assim, balizado pelas especificidades do caso
concreto, fundamentadamente (CPC, art. 489, § 1o) proferiu sua hígida sentença
de fls. 217/222, havendo oportunizado às partes, antes do encerramento da fase
postulatória, a possibilidade para que (i) apontassem as questões de fato e de
direito que entendiam pertinentes ao julgamento da lide (CPC, arts. 6o e 10o); (ii)
indicassem as matérias que consideravam incontroversas; e (iii) assinalassem as
matérias que entendiam já provadas pela prova carreada aos autos até então;
bem como, ainda, (iv) especificassem as provas que ainda pretendiam produzir
(cf. a r. determinação de fls. 210), em consonância com os deveres de informação,
prevenção e de consulta previstos no Código de Processo Civil em vigor, não se
cogitando, portanto, a anódina alegação de cerceamento de defesa, sobretudo
porque a TRANSERP expressamente afirmou que não desejava “produzir novas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015353-39.2019.8.26.0506 -Voto no 9.311 – LFDS
8
provas, além das produzidas, requerendo o julgamento do feito no estado em que
se encontra, conforme art. 355, I, do Código de Processo Civil” (fls. 213):
“CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Produção
desnecessária de outras provas. Provas dos autos
suficientes para formar o convencimento do magistrado.
Preliminar
rejeitada”
(TJSP,
Ap
no
0002395-22.2011.8.26.0602,
rel.
Des.
CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI, 2a Câmara de Direito Público,
julgado em 27.02.2018);
“PROCESSO CIVIL
CERCEAMENTO DE DEFESA

Inocorrência O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a
ele decidir ser pertinente ou não a dilação probatória

Acervo documental que viabilizou o exaurimento da
cognição
judicial”
(TJSP,
Ap
no
0009136-
96.2012.8.26.0132, rel. Des. CARLOS EDUARDO PACHI,
5a Câmara Extraordinária de Direito Público, julgado em
30.09.2015).
Além do que já se expôs, insta consignar ainda que,
estando a causa madura para o julgamento, o magistrado pode, inclusive, indeferir
pedidos de dilação probatória inaptos à instrução do processo, não havendo se
cogitar em cerceamento de defesa, mas sim em prestígio ao vetor axiológico
decorrente da duração razoável do processo, consagrado pelo art. 5o, inc. LXXVIII
da CF, bem como pelos arts. 4o e 6o do CPC.
A autora alega em sua petição inicial de fls. 01/14,
emendada às fls. 39/42 que a TRANSERP lhe aplicou 2 (duas) multas de trânsito,
perfazendo um total de 14 (quatorze) pontos em seu cadastro nacional de
habilitação, representadas pelos autos de infração no 5F7946801 (ou no
F26794680), lavrado em 12.06.2018, e no 5F8285231 (ou no F26828523), lavrado
em 05.10.2018 (cf. fls. 24, 25, 26/28, 145 e 146).
Tanto o auto de infração no 5F7946801/no F26794680

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015353-39.2019.8.26.0506 -Voto no 9.311 – LFDS
9
(fls. 145), referente à infração gravíssima cometida em 12.06.2018, às 17:50
horas, por dirigir o veículo segurando ou manuseando telefone celular (CTB, art.
252, par. ún.); quanto o auto de infração no 5F8285231/no F26828523 (fls. 146),
referente à infração gravíssima cometida em 05.10.2018, às 16:57 horas, por
estacionar o veículo em vaga reservada às pessoas com deficiência ou idosos,
sem credencial que comprove tal situação (CTB, art. 181, XX); foram registrados
por agentes civis de trânsito (os agentes no 1.358 ACT e no 1.366 ACT),
empregados contratados pela sociedade de economia mista.
Diante da imposição das referidas multas, a autora
alegou que a pontuação correspondente às 2 (duas) ilegítimas infrações
gravíssimas (14 pontos) aplicadas pela TRANSERP, acrescidas da pontuação que
já possuía (cf. fls. 24), totalizando 23 (vinte três) pontos em prontuário,
ocasionaram a instauração, pelo corréu DETRAN/SP (cf. fls. 25, 29 e 87/121), em
17.03.2019, do processo administrativo no 0000915-5/2019, através da Portaria
Eletrônica no 170300597919, para suspensão do seu direito de dirigir (CTB, art.
261), não sendo despiciendo anotar, ainda, a patente inconsistência das
informações referentes à gravíssima infração no 5F8285231/no F26828523 (fls.
146), cometida em 05.10.2018, às 16:57 horas, por estacionamento em vaga
reservada às pessoas com deficiência ou idosos (CTB, art. 181, XX) que até deu
azo à celebração de termo de compromisso de ajustamento de conduta (TAC)
perante a Promotoria de Justiça Cível de Ribeirão Preto (cf. fls. 26/28) , mas que,
surpreendentemente, perante o DETRAN/SP, se transformou em violação a
nomeado art. 15, integrante de algum diploma legal do Município de Ribeirão
Preto, sequer informado, atinente a suposta infração por evasão de pedágio sem
pagamento, muito embora haja sido cometida em via urbana (Rua Álvares Cabral,
altura do no 607 “LD OP”, na cidade de Ribeirão Preto), em local em que inexiste
praça de pedágio (cf. fls. 24, 25, 43, 89, 92/93, 95, 107/108 e 111).
Assim, na iminência de lhe ser aplicada nova pena de
suspensão do direito de dirigir (cf. fls. 121), em razão do disposto no art. 261, I, do
CTB, a autora moveu a presente ação, na qual restou deferida a antecipação da
tutela de urgência solicitada, que determinou em caráter provisório a suspensão
de todos os efeitos das infrações “nos 5F7946801 e 5F8285231 (fls. 24), inclusive

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015353-39.2019.8.26.0506 -Voto no 9.311 – LFDS
10
no que tange à Portaria Eletrônica no 170300597919” (fls. 49), com a consequente
comunicação do fato à Circunscrição Regional de Trânsito de Franca (CIRETRAN)
(fls. 48/49).
In casu, a controvérsia possui como cerne delimitar
quais facetas do poder de polícia são delegáveis às entidades privadas. Nesse
diapasão, impende destacar, inicialmente, que o CTN, em seu art. 78, delineou as
características básicas do poder de polícia da seguinte forma:
Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da
administração pública que, limitando ou disciplinando
direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou
abstenção de fato, em razão de interesse público
concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos
costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao
exercício de atividades econômicas dependentes de
concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade
pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos
individuais ou coletivos.
Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do
poder de polícia quando desempenhado pelo órgão
competente nos limites da lei aplicável, com observância do
processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha
como discricionária, sem abuso ou desvio de poder”.
Disso, percebe-se que o poder de polícia possui
várias facetas, chamadas pela doutrina de “ciclos de polícia”, sendo elas a
legislativa, o consentimento, a fiscalização e a sanção.
Entende-se majoritariamente que o poder de polícia
originário não pode ser delegado. Contudo, mostra-se possível a delegação de
atividades que auxiliem o Estado no exercício do poder de polícia originário, sendo
também admissível, em razão disso, delegar funções atreladas aos ciclos de
consentimento e de fiscalização, uma vez que constituem meras atividades
acessórias ao poder de polícia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015353-39.2019.8.26.0506 -Voto no 9.311 – LFDS
11
Nesse sentido, é aceitável que entidades particulares
executem atividades atinentes ao consentimento e à fiscalização, não lhes sendo
autorizada, todavia, a atribuição das funções legislativa e sancionatória, razão pela
qual a TRANSERP (sociedade de economia mista) não pode punir os indivíduos-
cidadãos, consoante entendimento do Colendo STJ:
“ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. TRÂNSITO.
SANÇÃO PECUNIÁRIA APLICADA POR SOCIEDADE DE
ECONOMIA MISTA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Antes de
adentrar o mérito da controvérsia, convém afastar a
preliminar de conhecimento levantada pela parte recorrida.
Embora o fundamento da origem tenha sido a lei local, não
há dúvidas que a tese sustentada pelo recorrente em sede
de especial (delegação de poder de polícia) é retirada,
quando o assunto é trânsito, dos dispositivos do Código de
Trânsito Brasileiro arrolados pelo recorrente (arts. 21 e 24),
na medida em que estes artigos tratam da competência dos
órgãos de trânsito. O enfrentamento da tese pela instância
ordinária também tem por consequência o cumprimento do
requisito do prequestionamento. 2. No que tange ao mérito,
convém assinalar que, em sentido amplo, poder de polícia
pode ser conceituado como o dever estatal de limitar-se o
exercício da propriedade e da liberdade em favor do
interesse público. A controvérsia em debate é a
possibilidade de exercício do poder de polícia por
particulares (no caso, aplicação de multas de trânsito por
sociedade de economia mista). 3. As atividades que
envolvem a consecução do poder de polícia podem ser
sumariamente divididas em quatro grupo, a saber: (i)
legislação, (ii) consentimento, (iii) fiscalização e (iv)
sanção. 4. No âmbito da limitação do exercício da
propriedade e da liberdade no trânsito, esses grupos ficam
bem definidos: o CTB estabelece normas genéricas e
abstratas para a obtenção da Carteira Nacional de
Habilitação (legislação); a emissão da carteira corporifica a
vontade o Poder Público (consentimento); a Administração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015353-39.2019.8.26.0506 -Voto no 9.311 – LFDS
12
instala equipamentos eletrônicos para verificar se há
respeito à velocidade estabelecida em lei (fiscalização); e
também a Administração sanciona aquele que não guarda
observância ao CTB (sanção). 5. Somente os atos
relativos ao consentimento e à fiscalização são
delegáveis, pois aqueles referentes à legislação e à
sanção derivam do poder de coerção do Poder Público.
6.
No que tange aos atos de sanção, o bom desenvolvimento por particulares estaria, inclusive,
comprometido pela busca do lucro aplicação de multas
para aumentar a arrecadação. 7. Recurso especial provido”
(STJ, REsp no 817.534/MG, rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, 2a Turma, julgado em 10.11.2009) (g.n.).
O conteúdo jurídico do precedente revela que as
atividades de legislar e de sancionar são facetas do poder de polícia que podem
ser executadas apenas pelo Poder Público, pois exteriorizam a essência do
atributo da coerção.
Nesse contexto, pode a TRANSERP executar
atividades referentes ao consentimento e à fiscalização, instalando radares para
aferir a velocidade dos veículos, mas não pode, a despeito da argumentação
coligida no recurso, sancionar particulares em razão da atividade fiscalizatória por
ela desempenhada.
No entanto, conforme consta às fls. 145 e 146, restou
demonstrado que os autos de infração impugnados
AIT no 5F7946801/no
F26794680, de 12.06.2018 (fls. 145); e AIT no 5F8285231/no F26828523, de
05.10.2018 (fls. 146) foram registrados por agentes civis de trânsito (os agentes
no 1.358 ACT e no 1.366 ACT), empregados contratados pela sociedade de
economia mista, a quem não pode ser delegado o poder de polícia referente ao
ciclo da sanção, implicando assim na nulidade de ambos os atos administrativos,
que, realmente, conforme já verificado na r. sentença apelada, não podem
subsistir.
Nessa conformidade, sendo a TRANSERP empresa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015353-39.2019.8.26.0506 -Voto no 9.311 – LFDS
13
com personalidade jurídica de direito privado, não possuindo competência para o
exercício de Poder de Polícia e para poder impor sanções por infrações de
trânsito, as autuações lavradas por seus agentes civis de trânsito (empregados
celetistas) não podem subsistir.
O art. 280, § 4o, do CTB é claro ao afirmar que “o
agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração poderá
ser servidor civil, estatutário ou celetista ou, ainda, policial militar designado pela
autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência”
(g.n.), mas não o empregado da sociedade de economia mista.
Nesse sentido, exempli gratia, eis o entendimento da
jurisprudência assente neste Egrégio Tribunal, entre tantos outros julgados:
“REPERCUSSÃO GERAL (Tema 532/STF) PENDENTE DE
JULGAMENTO
Suspensão do feito
Impossibilidade,
ante a ausência de determinação neste sentido Preliminar
afastada. APELAÇÃO Aplicação de multa de trânsito por
sociedade de economia mista
Poder de polícia

Delegação dos atos de fiscalização e sanção à pessoa
jurídica de direito privado Impossibilidade de delegação
de ato sancionatório por ser este exclusivo do Estado, em
virtude do poder de coerção do Poder Público (ius imperii)
Precedentes do C. STJ e do C. STF R. sentença que
anulou cinco autos de infração de trânsito, sendo certo que
quatro deles foram apurados por meio de radar eletrônico e
o outro por agente civil Reforma parcial da r. sentença
Recurso parcialmente provido” (TJSP, Ap no 1043527-
92.2018.8.26.0506, rel. Des. SILVIA MEIRELLES, 6a
Câmara de Direito Público, julgado em 23.04.2020)
(g.n.);
“RECURSO DE APELAÇÃO Pretensão à declaração de
nulidade de autos de infração de trânsito Ilegitimidade da
TRANSERP para aplicar sanção de trânsito quando o auto
de infração é lavrado por Agente Civil de Trânsito (ACT)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015353-39.2019.8.26.0506 -Voto no 9.311 – LFDS
14
Impossibilidade de delegação de poder de polícia em sua
vertente sancionatória para pessoa jurídica de direito
privado
Autos de infração lavrados por Policial Militar
(PM) Ausente, nesta hipótese, ilegalidade no exercício do
poder de polícia Convênio celebrado entre o Estado de
São Paulo e o Município de Ribeirão Preto que confere
legitimidade ao ato administrativo Precedentes desta 1a
Câmara de Direito Público Sentença reformada Recurso
provido” (TJSP, Ap no 1034832-18.2019.8.26.0506, rel.
Des. MARCOS PIMENTEL TAMASSIA, 1a Câmara de
Direito Público, julgado em 22.04.2020) (g.n.);
“Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração com
Repetição de Indébito. Alegação de nulidade de autuações
de trânsito, porque lavradas por sociedade de economia
mista, sem competência para aplicar multa por infração à
legislação de Trânsito. Sentença de procedência. Recurso
da TRANSERP buscando a inversão do julgado. Extinção
'ex officio' do processo, sem resolução do mérito, em
relação ao DETRAN-SP, por ilegitimidade passiva 'ad
causam' (art. 485, VI, CPC). Mantida a procedência do
pedido de anulação. Empresa Municipal, sociedade de
economia mista. Pessoa jurídica de Direito Privado não
detém poder de polícia para aplicação de multas por
infrações de trânsito. Poder de polícia que não comporta
delegação. Precedentes jurisprudenciais do C. STF e desta
E.
Corte.
Recurso
desprovido”
(TJSP,
Ap
no
1003521-43.2018.8.26.0506, rel. Des. AROLDO VIOTTI,
11a Câmara de Direito Público, julgado em 20.04.2020)
(g.n.);
“ADMINISTRATIVO
Nulidade de auto de infração de
trânsito
Poder de polícia exercido por empresa de
economia mista
Indelegável o exercício do poder de
polícia a particulares ou pessoas jurídicas de direito privado
Precedentes do TJ e STJ Sentença de procedência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015353-39.2019.8.26.0506 -Voto no 9.311 – LFDS
15
confirmada Recurso de apelação desprovido” (TJSP, Ap
no 1020330-74.2019.8.26.0506, rel. Des. J. M. RIBEIRO
DE PAULA, 12a Câmara de Direito Público, julgado em
07.04.2020) (g.n.).
Do mesmo modo, o recurso interposto pela autora
(fls. 256/263) também não comporta acolhimento, na medida em que, havendo
formulado 3 (três) pedidos principais o primeiro, declaratório de nulidade dos
atos administrativos (acolhido), sendo a tutela de urgência apenas uma
antecipação, em caráter acessório, provisório e em menor extensão (para fins de
suspensão dos efeitos das sanções), deste pedido principal; o segundo, inibitório
de imposição de novas penalidades (rejeitado); e o terceiro, condenatório da
devolução da multa eivada de nulidade, contudo já paga pela autora (acolhido);
era mesmo de rigor a imposição de parcela dos ônus sucumbenciais de forma
proporcional à autora, posto que decaiu de
dos pedidos principais formulados,
não se tratando o presente caso de hipótese de aplicação do par. ún. do art. 86 do
CPC (sucumbência em parte mínima dos pedidos).
Nessa
conformidade,
é
de
rigor
a
integral
manutenção do r. julgado monocrático de fls. 217/222.
Em razão do desprovimento de ambos os recursos,
com fundamento no art. 85, §§ 1o, 8o e 11, do CPC, e considerando o irrisório valor
atribuído à causa (R$ 586,94; cf. fls. 40 e 48), (i) elevo os honorários advocatícios
devidos pela corré TRANSERP, à patrona da autora, para o montante de R$
1.000,00 (mil reais), considerando, inclusive, a extensão dos capítulos da sentença
recorridos (devolutividade integral) mantida a condenação do DETRAN/SP no
montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), estabelecido na r. sentença apelada,
posto que não sucumbiu na esfera recursal; bem como (ii) elevo os honorários
advocatícios devidos pela autora, aos patronos de cada um dos corréus (da
TRANSERP e do DETRAN/SP), para o montante de R$ 750,00 (setecentos e
cinquenta reais), em razão da diminuta extensão da matéria devolvida à
apreciação deste Egrégio Tribunal (repartição da verbas sucumbenciais).
Mencionados valores deverão ser monetariamente corrigidos a partir da data da
prolação da sentença (novembro de 2019; cf. fls. 222), com base na tabela prática

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015353-39.2019.8.26.0506 -Voto no 9.311 – LFDS
16
expedida por este Egrégio Tribunal (IPCA-E), e acrescidos de juros moratórios de
1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado; vedada, ainda, a
compensação (CPC, art. 85, § 14).
Por
derradeiro,
considero
prequestionada
toda
matéria infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico
entendimento do Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”. Além
disso, esclareço também que eventuais recursos de “embargos declaratórios,
mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão
embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa
espécie recursal” (STJ, EDcl no RMS no 18.205/SP, rel. Min. FELIX FISCHER, 5a
Turma, julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, nego provimento aos recursos.
CARLOS VON ADAMEK
Relator